Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. ACORDO PARA PERMUTA COM A PENSÃO FIXADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA. PROVA. SILÊNCIO. EFEITOS JURÍDICOS NÃO CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O alimentante, para se eximir da obrigação de pagar a pensão alimentícia, deve comprovar o adimplemento do encargo alimentar.
2. A alegação de que foi firmado acordo extrajudicial com a genitora do filho, para permutar a pensão alimentícia estipulada judicialmente pelo pagamento de mensalidades escolares demanda prova do ajuste, que não foi demonstrado na hipótese.
3. O silêncio da parte, para surtir efeitos jurídicos, exige o preenchidos dos requisitos apontados no artigo 111 do CC/02. Assim, somente é válida a vontade tácita nos casos em que não haja exigência da manifestação expressa, circunstância que não ocorre para a dispensa de obrigação alimentar contida em título judicial, mormente diante do caráter irrenunciável e incompensável da obrigação alimentar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.